Tribunal: CARF
Processo: 11080.736530/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
REGIME NÃO­CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente interpretativa, os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou reparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18, adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito presumido no percentual de 60% do que seria apurado em uma operação tributada.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. SUPERAÇÃO.
Tendo o julgamento do processo principal reconhecido o direito da recorrente em relação ao crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP, deve ser cancelada a multa de ofício diante da ausência de infração a ser punida.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736530/2019-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.728 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2010
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente
interpretativa, os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10, e as misturas ou reparações de gorduras ou de óleos animais
dos códigos 15.17 e 15.18, adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito
presumido no percentual de 60% do que seria apurado em uma operação
tributada.
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
SUPERAÇÃO.
Tendo o julgamento do processo principal reconhecido o direito da recorrente
em relação ao crédito pleiteado por meio de PER/DCOMP, deve ser cancelada
a multa de ofício diante da ausência de infração a ser punida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Ariene D ́Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza
Soares (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736530/2019-81
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736530/2019-81

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/BHE (fls. 86 a 90), que transcrevo abaixo:

“Trata-se de impugnação em face de Notificação de Lançamento no NLMIC 1961/2019,
por meio da qual foi aplicada multa por compensação não homologada com
fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
1 – Notificação de Lançamento
Conforme informações da Notificação de Lançamento as compensações foram
declaradas na DCOMP no 255089967213031413044003, com análise realizada no
âmbito do processo administrativo no 10680.911573/2018-40.
Do valor dos débitos declarados nas Dcomp, R$ 71.775,82 não foram homologados,
resultando na aplicação de multa de R$ 35.887,91, equivalente a 50% (cinquenta por
cento) do valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada.
2. Impugnação
Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada em 28/10/2019 (fl. 7) a
interessada apresentou em 25/11/2019 a impugnação de fls. 10 a 22.
A Autuada alega tempestividade e apresenta, em síntese, o seguinte:
- A Receita Federal realizou a análise no âmbito do PAF no 10680.911573/2018- 40,
concluindo, indevidamente, pela glosa dos créditos pleiteados. Em razão da glosa dos
créditos pleiteados, não foram homologadas as compensações declaradas pela
Manifestante.
- Ainda assim, com base no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, a Fiscalização lavrou a
presente Notificação de Lançamento, no montante de R$ 35.887,91, para exigência de
multa isolada de 50% aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
- Nos termos do mencionado art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, a mera declaração de
compensação passou a ser tratada como potencial infração, na medida em que seu
simples indeferimento é suficiente para a incidência da multa de 50% sobre o valor do
débito indicado. É dizer, em outras palavras, que o dispositivo legal determina,
indistintamente, a punição do sujeito passivo, atingindo inclusive aqueles de boa-fé,
além de inibir o regular exercício de um direito (ainda que o sujeito passivo, ao final,
não logre êxito). De forma que, é abusiva, inconstitucional e ilegal a multa aplicada
nessa hipótese. [...]
A Impugnante requer:
a) Seja a presente Impugnação recebida e acolhida, para reconhecer a ilegitimidade da
multa imposta no presente processo, anulando-se integralmente a Notificação de
Lançamento subjacente.
b) Fundada no art. 74, §18, da Lei no 9.430/96, a suspensão da exigibilidade da exação
exigida na Notificação de Lançamento impugnada, haja vista a apresentação de
Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório que não homologou a
compensação.”

A DRJ/BHE concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade,
por entender ser cabível a aplicação da multa isolada diante da não homologação do crédito
relativo ao Processo no 10680.911573/2018-40. O acórdão em questão, publicado em
16/01/2020, foi dispensado de ementa.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade e enfatizando que: (i) houve violação ao art. 74, §18, da Lei n.
9.430/96, segundo o qual a exigibilidade da multa deveria ser suspensa diante da impugnação da
não homologação no processo principal; (ii) houve ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa; (iii) a multa em questão viola os direitos do contribuinte de
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736530/2019-81

petição, razoabilidade e proporcionalidade, além de ter caráter confiscatório e penalizar
contribuinte de boa fé que não praticou qualquer ato ilícito. Nestes termos, requer o provimento
do recurso voluntário para cancelamento da multa ou, alternativamente, que a mesma seja
suspensa até o julgamento do recurso voluntário vinculado ao processo principal.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade prescritos pela norma vigente, motivo pelo qual merece ser conhecido.
Conforme destacado no relatório, o caso em análise refere-se a lançamento de
multa isolada por não homologação da compensação realizada nos autos do Processo n.
10680.911573/2018-40. Todavia, antes de adentar ao mérito, deve-se conhecer as preliminares
trazidas pelo recorrente.

1) Das Preliminares

A título de preliminares, a recorrente alega que o lançamento em questão de
padece de nulidades relativas ao desrespeito de diversos princípios e regras, a saber: (i) violação
ao art. 74, §18, da Lei n. 9.430/96; (ii) ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa; (iii) a multa em questão viola os direitos do contribuinte de petição, razoabilidade
e proporcionalidade, além de ter caráter confiscatório e penalizar contribuinte de boa fé que não
praticou qualquer ato ilícito.
No que tange aos princípios indicados, entendo que o posicionamento da decisão
de piso foi correto ao enfrentar a questão, visto que não se vislumbra ofensa aos direitos da
recorrente, conforme destacado no voto da DRJ/BHE, senão vejamos:

“2.1 Das Alegadas (i) Violação ao Direito de Petição; (ii) Violação ao postulado da
proporcionalidade/razoabilidade; e (iii) Violação ao direito de propriedade. Multa
confiscatória.
Os assuntos listados são apresentados pela Interessada em tópicos próprios da
Impugnação.
Importa esclarecer que a atuação das instâncias administrativas tem caráter vinculado
à legislação, não sendo o foro adequado para apreciar questões e alegações que
importem, mesmo que indiretamente, o reconhecimento de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de atos normativos validamente editados.
Em outras palavras, cabe ao julgador analisar se o ato questionado foi realizado de
acordo com a lei e nos seus estritos limites. Mas não lhe compete analisar eventuais
vícios da lei.
Os assuntos deste tópico não têm relação direta com o lançamento realizado, mas com
a lei que o fundamenta. Assim, sua análise não se insere no âmbito de competência
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736530/2019-81

desta Autoridade Julgadora, razão pela qual não serão objeto de apreciação neste
voto.” (fls. 91 e 92)

De fato, a multa por não homologação está expressamente prevista em lei, de
forma que o lançamento em questão seguiu o princípio da legalidade, estando o procedimento
adotado alinhado e embasado ao disposto no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.

No que tange a alegação de violação ao direito de petição e a à suspensão da
exigibilidade prevista no art. 74, §18, da Lei n. 9.430/96, cabe ressaltar a diferença entre
processamento da multa lançada e sua exigibilidade. De fato, a multa não poderá ser cobrada
antes do final do processo principal, mas isto não impede o seu lançamento para evitar a
decadência, tampouco o seu julgamento – ainda que se deva reconhecer que o processo objeto da
multa deve caminhar junto com o processo principal que discute a homologação do crédito, sob
pena de que a decisão deste não seja refletida naquele e, com isso, mantenha-se multa sem
infração que a fundamente.

2) Mérito
Ainda que não se verifique nulidade referente às preliminares levantadas pela
corrente, cabe ressaltar a necessidade de avaliação do resultado do processo principal a fim de
verificar se há fato punível com a multa ora lançada.
A este respeito, verifica-se que o resultado do julgamento do Processo no
10680.911573/2018-40 por esta turma resultou no provimento do recurso voluntario para
homologar a compensação, constatando, portanto, que a contribuinte faz jus à alíquota de 60%
para fins de crédito presumido de PIS/COFINS, conforme dispõe a Lei no 10.925, art. 8o, §3o,
inciso I, c/c §10.
Por consequência, já restou reconhecido o direito da recorrente e a correição de
sua tese, motivo pelo qual a multa aqui lançada deve ser cancelada.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.728 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736530/2019-81

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital